Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-94.2025.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000764-94.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO - CPF: 939.463.251-49 (APELANTE), ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE - CPF: 097.019.536-22 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO - CPF: 939.463.251-49 (APELADO), ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE - CPF: 097.019.536-22 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE.
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar, se apurado excesso, a devolução em dobro dos valores pagos. A autora pleiteia o reconhecimento de danos morais. A instituição financeira requer a improcedência da ação, sustentando a legalidade das taxas aplicadas e a inaplicabilidade da restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado diante da ausência do contrato; (ii) definir se a restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma dobrada; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança de juros supostamente abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato nos autos, mesmo após inversão do ônus da prova, impede a verificação da taxa de juros contratada, autorizando a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do STJ.

A alegação de que a operação financeira se deu por meio de cartão de crédito parcelado não encontra respaldo nos autos, cujos documentos a identificam como empréstimo consignado comum.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível diante da cobrança de juros em patamar excessivo e da conduta contrária à boa-fé objetiva, não caracterizando engano justificável, conforme jurisprudência do STJ.

A cobrança indevida de encargos financeiros, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de violação à dignidade da parte consumidora, constrangimento ou abalo à honra.

Mantida a sentença quanto à limitação dos juros, restituição em dobro e improcedência do pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. visando reformar a sentença, de Id. n.º 305229375, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n.º 1000764-94.2025.8.11.0006, movida por CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO, julgou parcialmente procedente a inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isto, JULGO parcialmente procedente a ação revisional em epígrafe, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a redução da taxa de juros do aludido empréstimo consignado contratado (id. 182591841), para a taxa média de mercado do Banco Centra do Brasil da época da contratação, de 1,76% ao mês, e, caso constatado o já pagamento de quantia superior ao devido, deverá ser restituído ao requerente de forma dobrada, corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.”

Em suas razões, Id. n.º 305229377, a 1ª apelante, CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO, pede a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais, sustentando que a cobrança de juros abusivos sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor.

Por sua vez, o 2º apelante, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A., nas razões de Id. n.º 305229380, discorre sobre a legalidade das taxas de juros pactuadas, argumentando que a taxa média de mercado é mero parâmetro e que, no caso, deveria ser considerada a taxa para a modalidade de "cartão de crédito parcelado". Defende a impossibilidade da repetição de indébito em dobro. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 305229383. A 1ª apelante não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. n.º 321589374.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora, ora 1ª recorrente, ajuizou a demanda de origem a fim de revisar, mediante a aplicação da lei consumerista, o contrato de empréstimo consignado n.º 251961, celebrado com o banco requerido, ora 2º apelante, em 10.10.2023, no valor de R$ 1.000,46 (mil reais e quarenta e seis centavos), para pagamento em 96 parcelas de R$ 58,04 (cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de um lado para manter as taxas e encargos na forma pactuada e de outro para reconhecer a ocorrência de danos morais.

Pois bem.

O Juízo
a quo
entendeu por bem limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, no entanto, em que pese a insurgência da instituição financeira, entendo que não há modificação a ser feita no ponto.

Explico.

A controvérsia central reside na ausência do instrumento contratual nos autos. A instituição financeira, embora devidamente citada e com a inversão do ônus da prova decretada, não se desincumbiu de seu ônus de apresentar o contrato que embasou a operação, documento essencial para comprovar a taxa de juros efetivamente pactuada entre as partes.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e foi consolidada na Súmula n.º 530, que dispõe:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 10.10.2023, tratando-se de relação de consumo. Diante da omissão da instituição financeira em apresentar o pacto, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao limitar os juros à taxa média de mercado para a modalidade "crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor pblico", que, conforme consulta ao sistema do Banco Central (Id. n.º 305229376), era de 1,76% ao mês na data da contratação.

A alegação do banco apelante de que a operação seria de "cartão de crédito parcelado" não encontra respaldo probatório, pois os documentos dos autos, inclusive os de averbação (Id. n.º 305228977), identificam a operação como "EMPRÉSTIMO".

Assim, restando evidenciada a ausência do contrato e a correta aplicação da Súmula 530/STJ, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

A propósito:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE JUROS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO . SÚMULA 530 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes à contratação de cartão de crédito consignado. Alega-se que a contratação deveria ser de empréstimo consignado, havendo divergências quanto à taxa de juros. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em (i) definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado e (ii) se há abusividade na taxa de juros aplicada. III. Razões de decidir: 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi considerado válido, visto que a autora utilizou os serviços de crédito para saques e compras, confirmando a ciência sobre a modalidade contratada . 4. Contudo,
a ausência de apresentação do contrato nos autos impõe a aplicação da Súmula 530 do STJ, que determina a readequação dos juros à taxa média de mercado quando não comprovada a taxa contratada.
5. Deve-se aplicar a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen às operações de crédito pessoal consignado e cartão de crédito, conforme o tipo de utilização pelo consumidor (saques ou compras) . IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . “Nos contratos bancários em que não se comprova a taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do STJ.” 2. "Não é cabível a conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, diante da comprovação da ciência da parte contratante." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6º, inc. VIII; CC/2002, arts. 405, 421 e 421-A; CPC/2015, arts. 85, § 2º e 86 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; TJ-MT, Apelação Cível 10076146920198110041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10278382320228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Em relação à restituição dos valores, sem razão o 2º recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

No caso em questão, a cobrança de juros em patamar flagrantemente superior à média de mercado, aliada à falha no dever de informação e documentação (ausência do contrato), configura conduta que viola a boa-fé objetiva e não se amolda à hipótese de engano justificável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral . A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “
Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável.
(Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Portanto, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável.

É cediço que o prejuízo moral é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar reparação.

Em situação semelhante, assim tem decidido esta c. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRELIMINARES AFASTADAS - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.”
(N.U 1030507-06.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.”
(N.U 1001673-80.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025